Tribunal: TJBA
Processo: 0076255-45.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076255-45.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JAIR RIBEIRO DOS REIS

APELADO: Ademilton Santos Conceição e outros

Advogado(s)
:
JAIR RIBEIRO DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO DA BAHIA. CIDADÃO ATINGINDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERDA DE 03CM DO MEMBRO INFERIOR. INCAPACIDADE PARCIAL LABORATIVA PERMANENTE.
ESTADO DA BAHIA NÃO COMPROVA A OCORRÊNCA DE FORÇA MAIOR, CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO. DEVIDAS. PENSÃO VITALÍCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF
E DO STJ
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
INTEGRAL PELO RÉU.

SENTENÇA.
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇ
ÕES
. CONHECIDA
S. RECURSO DO RÉU.
NÃO PROVID
O
.
APELO DO AUTOR. PROVIDO.

O Autor, no dia 7/03/200
2
, por volta das 17:30 horas,
fora atingido po
r um disparo de arma de fogo
deflagrado p
or

policial civil
, que
perfurou sua coxa esquerda,
causando-lhe
deformidade permanente do membro inferior e incapacidade permanente parcial para atividade laborativa.

A
responsabilidade civil do Estado é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo, devendo responder pelos danos que seus agentes derem causa, independente de ser praticado por ação ou omissão, bastando que se demonstre o nexo causal entre, neste caso, a agressão, realizada pelo agente e o dano, como disposto no art. 37, § 6º da CF.

O Es
t
ado da Bahia não provou
a ocorrência de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima,
a fim de afastar
a responsabilidade civil.

Como
bem
pontuado pelo magistrado
sentenciante
: "
Nesse passo, como se sabe, a marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fato culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto do reconhecimento da responsabilidade.

Quanto ao particular, a Autora comprovou que foi vítima de disparo por arma de fogo, conforme na própria contestação o Estado confirma essa versão (ID. 43754217):
“(...) havendo o Agente JORGE SILVA disparado contra o suspeito (...)”.

Como se vê, a conduta dos agentes extrapolou a normalidade do que se espera de um policial civil, restando o dano físico perpetrado contra o Autor comprovado, ainda, pelo relatório médico de ID. 43754204, fl. 62.

Demonstrados o excesso, a arbitrariedade, o abuso por parte do agente e a confissão contida na contestação, o qual deu causa à lesão sofrida pelo Autor, a fixação de indenização correspondente é medida que se impõe."

N
o depoimento do militar
UBIRAJARA FERREIRA BRAGA
(ID 34759648,
p. 59, fl. 21
), assim consta:

"...estava em diligência com outros colegas, de nomes Jorge e Wellington, ...; ...foi quando um dos colegas, não sabendo qual dos dois, atirou nele; ...;
ressalta que os policiais nessa diligência não estavam a procura de um bandido específico, e que aquele sujeito não tinha características de algum bandido conhecido
;"

E
videnciada a causalidade material entre o
evento danoso
e o comportamento positivo (ação) do agente público, bem como ausente causa
excludente da
responsabilidade, impõe-se a obrigação do Poder Público indenizar, com fundamento na teoria do risco administrativo, consagrada no ordenamento jurídico.

DANO MORAL
:
N
o tocante à fixação do quantum indenizatório, considerando-se a condição econômica das partes, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e, ainda, a função pedagógico-repressiva que a sanção deve encerrar, a verba indenizatória
fixada
na Sentença
em R$
4
0
.
000,00 (
quarenta
mil reais), se mostra razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao ofensor, nem enriquecimento sem causa
ao
ofendid
o
,
o que deve ser, terminantemente, vedado.

DANO MATERIAL:
Compulsando os autos, verifica-se
várias notas/recibos referentes a: compras de medicamentos em farmácia; curativos feitos por particulares/téc.
d
e Efermagem; raio x de quadril; atendimento
e serviços
médico
s
;
sessões de fisioterapias; compra de gasolina para deslocamentos, todos constantes no ID 34759245, p. 6, fls. 18/60, que perfazem a quantia de R$ 3.124,10 (três mil e cento e vinte e quatro reais e dez centavos).

Ne
s
se p
on
to,
a sentença merece reforma,
a fim de que
o Estado da Bahia
/
Réu restitua ao A utor o s valor es

desembolsado a título de
dano materia
l
, que foram utilizados em decorrência do fato delituoso, na importância de
R$
3.124,10 (três mil e cento e vinte e quatro reais e dez centavos
), com juros e correção monetária.

DANO ESTÉTICO
.

Configura-se o
dano estético
por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento
. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação.

A
súmula nº 387/STJ em seu enunciado autoriza a cumulação do dano estético e moral por meio de indenização.

O Autor
ficou com deformidade permanente em uma de suas pernas, consistente em "cicatriz na face externa da coxa esquerda secundária a cirurgia ortopédica (Osteossíntese)",
al
ém de submete
r
-se a
03 (
três
)
intervenções
cirúrgicas que não foram capazes de estancar a redução de 03 (três) centímetros
do fêmur esquerdo, impossibilita
n
do-
o
de laborar em pé.

Diante disso,
reforma-se a Sentença, também, nesse tópico, para condena
r
o Estado da Bahia ao
pagamento de danos estéticos
n
o valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
importância essa que
considero proporcional e razoável às circunstâncias do caso, às condições das partes, ao grau de culpabilidade d
o Réu
e não causa enriquecimento sem causa.

PENSÃO VITALÍCIA:
A
jurisprudência do STJ é na direção de que a pensão vitalícia por incapacidade que gera invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a v
í
tima ao longo de toda a sua vida.

A
condição do Autor
se
encontrar trabalhando, atualmente, não lhe retira o direito do pensionamento vitalício, eis que o evento danoso lhe tirou a capacidade para o exercício de outras atividades
,
nos termos
da jurisprudência do STJ (
REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017)

O
Estado da Bahia deve pensionar em 01 (um) salário-mínimo, a partir do evento danoso, até o Autor completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Qu
an
to a
os honorários advocatícios,
considerando que o apelo do Autor foi provido na íntegra e o recurso do Estado da Bahia/Réu negado provimento,
condeno-o ao pagamento dos honorários de sucumbência, em sua integralidade
,
no importe de
10 % (dez por cento)
sobre o
valor de 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8 % (oito por cento) no que exceder esta importância
,
nos moldes do art. 85, § 2º, § 3º, I e II, § 4º, I e § 5º, todos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0076255-45.2004.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
s e Apelados
ADEMILTON SANTOS CONCEIÇÃO
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER os A
pelos,
NEGA
R
PROVIMENTO
ao recurso
do Estado da Bahia e
D
AR
PROVIMENTO
à Apelação do Autor para
mante
r a condenação em danos morais e reformar a
Sentença vergastada
para condenar o Estado da Bahia a indenizar o Autor em Danos Materiais, Estéticos e Pensão Vitalícia, nos
termos d
o voto d
a
Relatora.

Salvador, .

11